Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022071-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO, EM VISTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
A PARTIR DA PROVA ORAL OBTIDA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ESTREITA VIA COGNITIVA DO
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE JULGAMENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese aventada na prefacial
sub judice
, qual seja, de inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente por suposta fragilidade dos indícios de autoria e inexistência de
periculum libertatis
,
é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de liberdade ao paciente, notadamente em vista das circunstâncias em que perpetrado, em tese, os crimes de homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa a ele imputados, aliadas à superveniente decisão de pronúncia exarada pela instância singela; sendo cediço, por fim, que não é o
habeas corpus
a via adequada para a discussão exauriente do arcabouço fático-probatório
no intento de se demonstrar a alegada ausência de indícios mínimos de autoria, máxime quando já recebida a denúncia e proferida decisão de pronúncia, pendente ainda de julgamento o correspondente Recurso em Sentido Estrito manejado pela i. Defesa do paciente para os mesmos fins. Precedentes do c. STJ.

3.

Habeas corpus
extinto sem apreciação meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022071-59.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE:

JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere em
01/05/2023
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.
Encerrada a instrução processual, sobreveio
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu pela
imprescindibilidade da manutenção do cárcere cautelar
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como trabalho lícito e residência no distrito da culpa, ensejo em que também suscita a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do beneficiário do
writ.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, mediante a
substituição
da prisão cautelar por
providências acautelatórias mais brandas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 232321692 ao ID 232321698.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 232449661), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 240415160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem sem exame do mérito
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
, e, acaso admitida, pela sua
denegação
(ID 244327668).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, consigno que, muito embora o d. causídico impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, notadamente em vista da
suscitada

fragilidade dos indícios de autoria
, bem como da alegada
ausência de
periculum libertatis
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1010926-06.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
22/05/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS (ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT) – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “salve” ordenado pela facção por conta do seu suposto envolvimento com pequenos furtos ocorridos no estabelecimento comercial de propriedade do paciente, que ainda ostenta desfavoráveis registros criminais - inclusive condenação em primeira instância pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação provisória
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão proferido no
Habeas Corpus
n.
1010926-06.2024.8.11.0000 [
18/06/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o impetrante tenha buscado sustentar a existência de
fatos novos
com esteio em

relatos colhidos durante a audiência instrutória
, ensejo em que afirma que “
o único policial que menciona algo sobre José Sérgio, possui contra si uma denúncia protocolada pelo paciente por abuso de autoridade e lesão corporal, estando este respondendo pelos fatos em comento
” (ID 232321687 – Pág. 11), de forma que, em síntese, inexistiriam
indícios robustos de autoria
em desfavor do paciente; com vistas, portanto, à desconstituição do
fumus comissi delicti
e, consequentemente, da medida segregatícia decretada em desfavor de
JOSÉ SÉRGIO
, a qual, na intelecção do d. causídico, prescindiria igualmente de elementos capazes de demonstrar o
periculum libertatis.

No entanto, relembro,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1010926-06.2024.8.11.0000
, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Apenas por clareza, reproduzo excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] Em especial, destaco o teor do Relatório Final n. 2023.12.12951, que detalha as diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais na apuração do caso. Conforme se extrai do referido relatório, posteriormente ao crime perpetrado contra
Guanai
, os policiais receberam informações de que membros do Comando Vermelho estariam planejando a realização de mais um julgamento pelo “Tribunal do Crime”, daquela vez contra um usuário de entorpecentes.

Imediatamente, os policiais iniciaram diligências nas proximidades do local em que
Guanai
fora encontrado, oportunidade em que visualizaram alguns indivíduos em um barco. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos, identificados como sendo
José Leandro, Bruno, Wictor Douglas
e
Gabriel
, empreenderam fuga, tendo se logrado êxito tão somente na captura de
Gabriel
.

Na oportunidade, os policiais apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e diversos apetrechos ligados ao comércio malsão, tendo sido ainda encontrados, na embarcação utilizada pelos increpados, machadinha, barra de ferro e diversos pedaços de fio, utilizados para amarrar as vítimas durante as sessão de tortura da facção, os denominados “
salves
”.

Apurou-se que a residência utilizada para as sessões pertenceria a
José Leandro
, ao que se seguiu a averiguação dos sistemas de monitoramento eletrônico, oportunidade em que se constatou que, no dia fatídico, qual seja,
27/05/2023
,
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o
Bar do Piscininha
, de propriedade do paciente
JOSÉ SÉRGIO
. Além disso,
Gabriel
também esteve no referido bar, bem como na residência de
José Leandro
, de forma que se concluiu que ambos foram até o
Bar do Piscininha
e, de lá, partiram para executar o crime contra
Guanai
, contando os três ainda com a colaboração de
Wictor Douglas
e
Bruno
, em cujas residências
José Leandro
estivera anteriormente, na mesma data.

Por fim, verte do relatório que “
[...]
a vítima foi torturada a mando de JOSÉ SERGIO EUGENIO Piscininha uma vez que vinha praticando diversos furtos na região, especialmente no estabelecimento comercial de propriedade de José Sergio, conhecido como bar do piscininha
” (autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003 – ID 137113083 – Pág. 3).

Trata-se de conclusão alcançada com amparo em diligências investigativas também detalhadas no Relatório n. 2023.13.84196, que registrou o fato de que,
no
Bar do Piscininha
, de propriedade de JOSÉ SÉRGIO
,
Guanai
estaria, em tese, praticando furtos de pertences pessoais, enquanto as pessoas se dirigiam ao banheiro; tendo sido relatado aos policiais, por testemunhas que prefeririam não se identificar, que, em razão disso,
JOSÉ SÉRGIO
entrou em contato com outros membros da facção,
demandando que providências fossem tomadas a respeito
(ID 211390683 – Pág. 42).

De igual forma, o Relatório n. 2023.13.92507, referente à análise de arquivos de mídia referentes a diálogo travado entre o taxista
José Roberto
e o genitor de
Guanai
, sr.
Antônio de Oliveira
, é conclusivo ao asseverar que
“[...] o intento da vítima era ir até o Bar do PISCININHA,
onde soubemos posteriormente, que a vítima lá esteve e praticou furto de um aparelho celular
.
A pessoa de vulgo PISCININHA, que é uma liderança responsável por cadastrar membros da facção Comando Vermelho — ao tomar conhecimento do referido furto, articulou junto à liderança da facção uma punição que culminou com a morte da vítima
” (ID 211390689 – Pág. 10). — Destaquei.

[...] Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

[...] Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, à qual o paciente e demais corréus pertenceriam, tendo sido motivada por
desejo de retaliação e punição
, em razão de supostos furtos perpetrados pela vítima no estabelecimento comercial pertencente a
JOSÉ SÉRGIO
, oportunidade em que os increpados, em plena luz do dia, se valeram de um
pedaço de madeira
[caibro] para desferir golpes contra a vítima
Guanai
, de forma a
dificultar sua defesa
, tanto por sua superioridade numérica (cinco contra um) quanto pelas circunstâncias de sua captura.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

[...] Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente é
investigado
também pela prática do delito de
tráfico de drogas
, nos autos do Inquérito Policial n. 1032543-47.2023.8.11.0003 (Pje), já tendo sido
preso em flagrante

pelos delitos de
contrabando ou descaminho
, nos autos do APFD n. 1010555-67.2023.8.11.0003 (Pje), com posterior remessa do caso à Justiça Federal; e ostenta
condenação em primeira instância
pela prática do delito previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, nos autos da Ação Penal n. 1015352-23.2022.8.11.0003 (Pje).

Dessa forma, deve ser também observado o teor do Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

(N.U 1010926-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
em segundo lugar
,
devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa
, a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista
em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Com efeito, a consulta aos autos originários revela que, finalizada a fase instrutória, sobreveio
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu pela “
[...]
existência de materialidade do sinistro e indícios de autoria a serem atribuídos aos acusados
, sendo estes elementos, nesta fase, suficientes a ensejar o julgamento da presente demanda perante o Tribunal do Júri desta urbe
” (Decisão de Pronúncia – Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 — Destaquei); ao que se seguiu, pela i. Defesa do paciente, a interposição do correspondente
Recurso em Sentido Estrito
,
em vias de apreciação por este eg. Sodalício
, oportunidade em que se procederá à
análise da decisão de pronúncia em cotejo com o arcabouço-probatório
, observadas todas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Por clareza, nesse ponto, reproduzo os excertos pertinentes da
decisão de pronúncia
,
in verbis
:

“[...] Perscrutando-se cuidadosamente os autos, haja vista a complexidade do feito,
verifico que os depoimentos prestados pelos agentes policiais (detentores estes de presunção
juris tantum
na prática de seus atos), com riqueza de detalhes, encontram forte respaldo nos Relatórios Policiais confeccionados durante a fase inquisitorial, corroborando, assim, os fatos narrados na inicial acusatória
.

Observa-se de referidos relatórios, bem como das diversas diligências investigativas realizadas pela d. Autoridade Policial, que
os réus José Leandro de Oliveira Xavier, Wictor Douglas Pinheiro De Souza, José Sérgio Eugênio, Bruno da Silva Gonçalves e Gabriel da Cruz Rodrigues teriam, em tese, atuado como protagonistas dos eventos que culminaram na morte de Guanai Santos Oliveira
.

Ainda, de encontro às teses defensivas,
os relatórios produzidos no decorrer de toda a investigação ensejadora da presente ação, apontam a participação dos mencionados acusados na empreitada criminosa que findou no assassinato brutal do ofendido, destarte, as afirmações deduzidas pelos d. Defensores,
in casu,
não encontram respaldo nos elementos informativos carreados aos autos.

Outrossim, consoante conclusão extraída do Relatório de Investigação nº 2023.13.84196, confeccionado a partir dos relatórios do monitoramento eletrônico dos acusados
Gabriel
e
José Leandro
,
ambos teriam saído da residência de José e ido até o bar em que a vítima foi pega, entre o período das 06 às 12 horas do dia 27.05.2023 (dia do fato), sendo que, antes de chegar ao aludido estabelecimento, teriam passado na residência dos réus Wictor e Bruno.

Neste interim,
entendo existirem nos autos indícios de que os acusados concorreram para o homicídio de Guanai, sendo tal conclusão coadunada, conforme já apontado, pelas narrativas formalizadas no decorrer de toda a fase probante e demais elementos de informação carreados aos autos.

Assim,
nota-se, pelas provas da prática do crime doloso contra a vida deduzido na inicial, a existência de materialidade do sinistro e indícios de autoria a serem atribuídos aos acusados, sendo estes elementos, nesta fase, suficientes a ensejar o julgamento da presente demanda perante o Tribunal do Júri desta urbe
”.

(Decisão de Pronúncia de ID 163347275 – Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Como se vê,
nos estreitos limites cognitivos do rito processual do
habeas corpus
, cuida-se de
decisum
proferido, aparentemente, de maneira suficientemente fundamentada, com lastro nos elementos probatórios contidos no caderno processual, com esteio nos quais o d. juízo
a quo
concluiu pela
suficiência dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, resguardando-se, ao final, a competência constitucionalmente atribuída ao eg. Tribunal do Júri.

Nessa linha, relembro,
em terceiro lugar
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
;
já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em especial, não se tratando meramente do recebimento da denúncia e, sim, da prolação de
sentença de pronúncia
, deve-se reconhecer que,
mormente em sede de
habeas corpus
, revela-se
inviável
o alcance de conclusão diversa da
existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“[...]
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia
.
Isso, porque, para desconstituir a
decisão,
seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental
. Além do mais,
está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida
”

(
AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023
). — Destaquei.

Nesse contexto, em síntese,
estou convencido de que, se e
sta eg. Corte de Justiça já constatou a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
,
o
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
. Ademais,

cediço ser

inadmissível
o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal, como pretendido pelo d. causídico impetrante com vistas à
desconstituição dos indícios de autoria
, mormente face à superveniência de
decisão de pronúncia
, a ser combatida mediante
Recurso em Sentido Estrito
já em tramitação nesta i. instância revisora, e em se tratando de paciente que
permaneceu segregado durante a instrução criminal
,
não se constata o alardeado constrangimento ilegal
, inclusive porque “[...]
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
”
(AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022). — Destaquei;
inexistindo, enfim, eventuais razões aptas a ensejar a extraordinária
concessão de ofício da ordem.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024